Tribunal: TJMT
Processo: 0015411-26.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015411-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JUCINEI MARCULINO DA SILVA - CPF: 860.677.291-72 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA E DE AVALIAÇÃO DO BEM SEMI NOVO – SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 –
No caso, os serviços de terceiros está bem explicado no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

2 -
Por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem. Cobrança administrativa válida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0015411-26.2012.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Uni
banco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada por
Jucinei Marculino da Silva
.

O Juiz declarou válida a cláusula que versa sobre a capitalização dos juros e, no tocante às tarifas administrativas cobradas na operação bancária, que foram: serviços de Terceiros – “Item: 3.15.3” – no valor de R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); Tarifa de avaliação de bens – “Item: 3.15.4” – valor de R$ 198,00 (cento de noventa e oito reais); Tarifa de cadastro – “Item: 3.5” na quantia de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais); Inclusão de gravame eletrônico – “Item: 3.15.1” no montante de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos); Registro do contrato – “Item 3.15.2” no importe de R$ 170,00 (cento e setenta reais); IOF – “Item 3.8” na quantia de R$ 358,78 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos); Seguro de proteção financeira – “Item 5”; considerou abusivas a
tarifa de serviços de terceiros
e a
tarifa de avaliação do bem
, determinando a sua restituição simples e atualizada.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante recorreu do capítulo sentencial que declarou a ilegalidade das tarifas administrativas Serviço da Concessionária e Avaliação do Veículo.

Sustenta que o ressarcimento dos serviços de terceiros se refere ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente. Explicou que a concessionária ofertou financiamentos para escolha da parte Apelada, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento e taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito. Caso a cliente não quisesse arcar com essa despesa, bastava se recorrer ao financiamento na agência bancária de sua preferência; porém, não teria a conveniência de ter aprovado seu crédito aos finais de semana, no mesmo momento da compra do veículo.

Disse, ainda, que a cobrança do referido ressarcimento tem amparo nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III), que preveem expressamente a possibilidade de ocorrer pagamento de custos pelo cliente à instituição quando houvesse serviços prestados por terceiros vinculados à operação.

Já a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, asseverou que se aplica aos veículos usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo o financiamento isento de irregularidades ou pendências no Órgão de Trânsito, em especial na análise da regularidade documental (confirmação junto ao Detran de débitos referentes à multa e IPVA, restrições por roubo, furto ou sinistro, bloqueio ou gravame anterior).

Arguiu que se não fora constada nenhuma reclamação do Apelado sobre o IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaísse sobre o veículo financiado, está evidente que houve a efetiva prestação do serviço, inexistindo razão para devolver o que foi pago.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus da sucumbência.

No mais, prequestionou a matéria.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso concreto, em 12/04/2010,
Jucinei Marculino da Silva
contratou o Arrendamento Mercantil no montante de R$ 32.890,00 (trinta e dois mil e oitocentos e noventa reais), mediante juros remuneratórios de 1,78% ao mês e 23,58% ao ano, assumindo 60 prestações de R$ 548,17 (quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Além disso, o Item 3.0 do contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:

(i)

Inclusão de Gravame na importância de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos);

(ii)

Seguro de Proteção na importância de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos);

(iii)

Registro de Contrato no montante de R$ 170,00 (cento e setenta reais),

(iv)

Serviços de Terceiros no valor de R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos);

(v)

Tarifa de avaliação de bens – “Item: 3.15.4” – valor de R$ 198,00 (cento de noventa e oito reais);

(vi)

IOF na quantia de R$ 358,78 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos);

Ao manejar a ação revisional, o Apelado se insurgiu contra a capitalização mensal, a Tabela Price e todas as tarifas administrativas. Requereu, desde a inicial, o julgamento antecipado da lide, a fim de que os pedidos fossem acolhidos e o Apelante condenado a restituir, em dobro, os valores pagos a título de despesas administrativas.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que o Juiz
a quo
considerou abusiva a
tarifa de serviços de terceiros
e a
tarifa de avaliação do bem
, fundamentado a falta de provas da efetiva prestação do serviço, razão pela qual determinou a sua restituição simples e atualizada.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, adianto que o recurso merece ser provido.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

No caso dos autos, há cobrança de várias tarifas administrativas, dentre as quais importa para o recurso duas delas e que são:
(i)
Serviço de terceiros no montante de
R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e
(ii)
Tarifa de Avaliação no importe de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

Quanto aos
serviços de terceiros
, observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

Isto é, a tarifa administrativa acima comentada encontra lastro no contrato e está bem escrita no ajuste, de maneira que o devedor bancário tinha total condições de verificar o que estava pagando a esse título. Portanto, é de rigor a reforma da sentença neste capítulo.

Conforme bem explicado pelo Apelante, a concessionária ofertou financiamentos para escolha da parte Apelada, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento e taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito. Caso o Apelante não quisesse arcar com essa despesa, bastava procurar financiamento na agência bancária de sua preferência; porém, optou em ser atendido na própria concessionária, o que lhe atrai a obrigação de remunerar pelo serviço que foi efetivamente prestado.

Além do mais, a cobrança do ressarcimento acima mencionado tem amparo nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III), que preveem expressamente a possibilidade de ocorrer pagamento de custos pelo cliente à instituição quando houvesse serviços prestados por terceiros vinculados à operação.

No caso dos autos, também houve a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, -setratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Considerando que não houve insurgência quanto ao valor cobrado, mantenho-o inalterado.

Feitos esses apontamentos, concluo que a sentença merece reparos.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, e deixo de fixar honorários advocatícios recursais porque o Apelado não fora condenado na origem.

Ressalto, por fim, que fica suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022